Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pretende a agravante que sejam enviados ofícios ao INSS e ao Prevjud para obter informações sobre eventuais benefícios previdenciários, bem como eventual vínculo empregatício do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a eficiência da medida para aferir a situação trabalhista e eventuais benefícios previdenciários da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência.
4. O contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas.
5. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da Agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários ou benefícios previdenciários.
6. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade facilitar as demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência.
2. O PREVJUD não se presta para atestar a situação laboral da parte agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários e benefícios previdenciários."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.923/65.